Tribunal: TJMT
Processo: 0001699-50.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001699-50.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 090.866.461-31 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LUZINETE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 041.657.161-11 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), SHEILA CRISTIANE DE ANDRADE - CPF: 922.553.701-82 (VÍTIMA), JEANYA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 993.479.541-87 (VÍTIMA), RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO - CPF: 076.446.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA BUENO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR NA FORMA CONSUMADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME DE NATUREZA FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES (MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA) SOPESADA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição.

Estando comprovada a efetiva indução de adolescente à prática de crime, não há falar em absolvição do imputável em relação ao crime de corrupção de menor, descrito art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luzinete de Souza Barbosa
e
Mikael Alves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1699-50.2020.8.11.0064
(Código 704667), que condenou a primeira à pena de 8 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o segundo à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c o art. 69, do Código Penal (Id. 101077982 a 101077988).

Inconformada, a defesa dos apelantes requereu a reforma da sentença, postulando, em síntese, absolvição da acusada

Luzinete de Souza Barbosa por insuficiência de provas em relação ao delito de roubo majorado ao argumento de que as provas coligidas aos autos não autorizam a certeza necessária para ensejar a condenação; absolvição do acusado Mikael Alves de Oliveira atinente ao delito de corrupção de menores em virtude da inexistência de prova da menoridade do suposto adolescente envolvido na ação delitiva. Subsidiariamente requereu
também pelo reconhecimento da confissão espontânea e menoridade relativa, readequando a pena, abaixo do seu mínimo legal (Id. 101078466 a 101078469 e Id. 101078471 a 101078472).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 101078475 a 101078477).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 103490987, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 12 de fevereiro de 2020, por volta das 20h40min, nas proximidades do Hospital Regional, sediado neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, LUZINETE DE SOUZA BARBOSA e RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO, juntamente com a adolescente Janaina Bueno Martins, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes à vítima Sheila Cristiane de Andrade (S.C.A.).

Segundo restou apurado, na referida data e período, a vítima Sheila Cristiane de Andrade (S.C.A.) e sua irmã Jeanya Pereira de Andrade (J.P.A) estavam saindo do Hospital Regional e entraram no veículo Chevrolet/Onix (placa QCB-5712), ocasião em que foram surpreendidos pelos denunciados MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO e LUZINETE DE SOUZA BARBOSA, juntamente com a adolescente Janaina Bueno Martins, tendo os dois primeiros anunciado o assalto com arma de fogo em punho e exigiram a entrega do referido veículo.

Temerosas com a grave ameaça perpetrada, as vítimas deixaram o veículo, ocasião em que a denunciada LUZINETE DE SOUZA BARBOSA teria se aproximado da vítima Jeanya Pereira de Andrade (J.P.A.) com uma arma de fogo e tentado subtrair também seu celular, no entanto, a mesma conseguiu se desvencilhar e fugir.

Após lograrem êxito na perpetração do delito patrimonial, os denunciados e a adolescente adentraram no automóvel e empreenderam fuga, no entanto a ação delitiva foi percebida e a polícia imediatamente contatada. Ato contínuo, guarnições da polícia militar iniciaram intensa perseguição do veículo que era conduzido pelo denunciado RONALDO JOSÉ SILVA FAUSTINO por diversas ruas dessa urbe, mas foram posteriormente presos na posse do bem subtraído e apreendidas armas de fogo.

Assim, agindo, os denunciados praticaram a conduta delituoso capitulada no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 12 de fevereiro de 2020, após a prática do delito patrimonial narrado no tópico acima, o denunciado RONALDO JOSÉ SILVA FAUSTINO desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Restou apurado que, logo após a perpetração do delito de roubo narrado no tópico anterior, integrantes da guarnição da polícia militar avistaram o denunciado RONALDO JOSÉ SILVA FAUSTINO conduzindo o veículo Chevrolet/Onix roubado, juntamente com seus comparas e a adolescente Janaína, ocasião em que emanaram ordem legal de parada, inclusive por meio de sinais sonoros e luminosos.

Em seguida, contrariando a ordem emanada dos policiais, o denunciado passou a empreender fuga da guarnição, momento em que houve início de intensa perseguição por várias vias públicas, mas, posteriormente, logrou-se êxito na abordagem e prisão do denunciado e demais comparsas.

Assim agindo, o denunciado RONALDO JOSÉ SILVA FAUSTINO praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 330 do Código Penal.

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 12 de fevereiro de 2020, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO JOSÉ SILVA FAUSTINO E LUZINETE DE SOUZA BARBOSA corromperam e facilitaram a corrupção da adolescente Janaina Bueno Martins, menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando a infração penal de roubo majorado neste município e comarca, conforme narrado no tópico acima.

Restou apurado que os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção da referida adolescente, com ela praticando grave delito patrimonial, fomentando a inserção manutenção do menor na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança do Adolescente.

Assim agindo, os denunciados MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO e LUZINETE DE SOUZA BARBOSA praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Em razão da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da prisão preventiva dos mesmos pelo Poder Judiciário (...)”

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c o art. 69, do Código Penal, sendo a acusada Luzinete de Souza Barbosa que condenou a primeira à pena de 8 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o acusado Mikael Alves de Oliveira à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c o art. 69, do Código Penal.

Do pedido de absolvição quanto ao delito de roubo majorado em relação a acusada Luzinete de Souza Barbosa

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante Luzinete de Souza Barbosa, a absolvição por insuficiência probatória, o que, todavia, não merece acolhimento.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 101077002), boletim de ocorrência (Id. 101077002, pp. 7-13), termo de exibição e apreensão (Id. 101077002, pp. 14-15), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 101077003, pp. 11-12; Id. 101077004, p. 1), termo de entrega (Id. 101077003, p. 15), termo de entrega de menor (Id. 101077004, p. 5), auto de avaliação indireta (Id. 101077007, p. 7), relatório final da autoridade policial (Id. 101077013)
além da prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, conforme bem pontuado na sentença, em juízo houve depoimentos, especialmente das vítimas (Sheila Cristiane de Andrade e Jeanya Pereira de Andrade) e dos policiais
Felipe Nunes Cordeiro, Paulo Vicente da Silva e Diego Silveira de Araújo
, que comprovam a participação da apelante Luzinete de Souza Barbosa no delito de roubo majorado. Veja-se:

A ofendida
Sheila Cristiane de Andrade
relatou em juízo os detalhes da ação delitiva, senão veja-se:

“N
o dia dos fatos, estava visitando seu pai que estava internado no Hospital Regional, juntamente com sua irmã, e, quando estava saindo, por volta das 20h40min, adentraram no carro e quando foi fechar a porta, apareceram os bandidos e a retirou do interior do veículo, com arma de fogo em punho. Narrou que sua irmã conseguiu sair do carro, mas uma mulher apontou outra arma de fogo para ela e pediu o celular dela, momento em que a irmã gritou para o policial que estava no Hospital. Esclareceu que o Policial que estava no Hospital acionou as demais guarnições, que conseguiram prender os agentes. Afirmou que o veículo roubado (Onix, de cor prata) era da depoente. Esclareceu que o agente que a rendeu com arma de fogo em punho era homem, o qual disse para ela descer do carro que não iria fazer nada, momento em que jogou a chave no chão e o outro comparsa a pegou, instante em que saiu correndo em direção ao Hospital. Afirmou que apenas subtraíram o carro. Realçou que conseguiu visualizar os dois homens e uma mulher baixa, de cabelo claro e longo. Afirmou que não conseguiu ver quantas pessoas entraram no carro, mas o pessoal que estava perto afirmou que viram dois rapazes e duas mulheres.

Afirmou que os agentes fugiram no seu veículo e que depois foram presos, trocaram tiros com a polícia, tendo o seu automóvel sido atingido por vários disparos. Destacou que reconheceu os homens na Delegacia e que tem certeza que eram eles, descrevendo que era um moreno, magro e o outro era alto, mais forte e mais claro. Afirmou que o indivíduo que apontou a arma era o moreno, mais baixo e magro. Mencionou que, segundo sua irmã, teve uma mulher que abordou ela com arma de fogo em punho e pediu o celular dela, mas ela não entregou. Esclareceu que foram colocados na Delegacia dois rapazes e duas mulheres, mas reconheceu apenas os dois rapazes e uma mulher (aquela que estava do outro lado da rua). Afirmou que a outra não reconheceu porque não a viu, mas na reportagem apareceu que essa outra estava no carro, pois deu para visualizar na reportagem duas mulheres descendo do carro. Mas na ação havia apenas três pessoas. Informou que o prejuízo com o reparo do seu veículo resultou em cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Afirmou que tem certeza de que essa mulher que apareceu no vídeo da audiência instrutória é a mulher que estava no dia do crime e que ficou cerca de 3 metros de distância dela. Mencionou que não viu ela de perto, ela estava debaixo de uma árvore e viu a altura, cabelo. Afirmou que a reconheceu em audiência com base naquele dia dos fatos e com base no que viu na televisão também”
(trecho extraído da sentença condenatória constante no Id. 101077983, pp. 1-4).

Por sua vez, a ofendida
Jeanya Pereira de Andrade
afirmou em juízo também os detalhes da ação delitiva, confira-se:

“N
o dia dos fatos, por volta das 20h30min, quando estava saindo do Hospital Regional, juntamente com sua irmã e entrando no carro, avistou dois rapazes, momento em que entraram no veículo e mandou sua irmã travar a porta. Relatou que, no momento em que ela ia travar a porta, chegou um rapaz e já puxou a porta, determinando que ela ficasse quieta porque não iria acontecer nada e que era só entregar a chave. Narrou que, quando ele segurou o braço de sua irmã, ela jogou a chave no chão, instante que a declarante percebeu que não havia ninguém ao seu lado, saiu do carro e atravessou a rua. Contou que, em seguida, saiu uma mulher atrás de outro carro, armada e mandou a depoente entregar o celular, momento em que falou bem alto que não iria entregar o celular e alguém que estava no Hospital já acionou a polícia informando que estava havendo um assalto, momento em que a mulher saiu correndo. Confirmou que efetuou o reconhecimento dos denunciados na Delegacia, esclarecendo que os dois homens que lhe foram apresentados eram os mesmos da ação criminosa e que a mulher que apontou a arma para a declarante era baixa. Afirmou que não reconheceu a mulher magra e morena.

Confirmou seu depoimento prestado na Delegacia de que a mulher era branca, cabelo amarelo, baixa e teve a impressão de que era adolescente. Realçou que reconheceu a mulher que lhe foi apresentada na Delegacia com cem por cento de certeza. Complementou que a mulher que reconheceu aparentava ser adolescente, mas depois foi informada na Delegacia de que ela não era adolescente e que a adolescente era outra. Acrescentou que não viu a outra mulher, que era a adolescente. Afirmou que reconheceu apenas a Luzinete, de cabelo claro, como sendo a pessoa que a abordou pedindo seu aparelho celular. Descreveu que ela aparentava ter cerca de 1,60m, cor clara (branca), cabelo amarelo, abaixo do ombro”
(trecho extraído da sentença condenatória constante no Id. 101077983, pp. 1-4).

Tais relatos foram corroborados pelo policial militar
Felipe Nunes Cordeiro
, senão veja-se:

“
De fato, estava no Hospital Regional acompanhando outra vítima que havia sido baleada numa outra ocorrência, quando foi acionado para atender esse fato narrado nos autos, ocasião em que passaram a realizar perseguição do veículo roubado pelos agentes. Narrou que, durante a perseguição, eles dispensaram uma arma de fogo perto do mercado Gonçalves (posteriormente apreendida e recuperada) e depois um deles apontou outra arma de fogo para a guarnição, razão pela qual os policiais tiveram que efetuar disparos em direção ao veículo que estava sendo acompanhado. Narrou que lograram êxito em efetuar a prisão dos três indivíduos. Discorreu que o Policial Renan foi quem viu o assalto e afirmou que eram três pessoas. Esclareceu que participou da apreensão dessas três pessoas, mas havia uma quarta pessoa, que não foi presa no mesmo dia. Mencionou que foi o PM Paulo Ricardo quem participou da prisão dessa quarta pessoa, a qual foi reconhecida através de filmagens do local e através de entrevista foi mencionado pelos indivíduos da participação dessa outra pessoa. Acrescentou que os indivíduos que foram presos em flagrante foram pegos nessa perseguição do veículo e estavam no interior do automóvel”
(trecho extraído da sentença condenatória constante no Id. 101077983, pp. 1-4).

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar
Paulo Vicente da Silva
, consoante se dessume do trecho a seguir degravado:

“
Narrou que, na data dos fatos, estava em serviço na sua área, quando o Soldado Renan Oliveira pediu apoio para atender a ocorrência do roubo, razão pela qual se deslocaram até a região da Operária e quando chegaram na Avenida Goiânia, visualizaram o veículo Onix e iniciaram o acompanhamento do automóvel, deram ordem de parada com girolex, luz sonora, mas o condutor não obedeceu, tendo um deles apontado arma de fogo para a viatura, momento em que o Sargento André Luiz e as guarnições táticas passaram a revidar a injusta agressão. Relatou que, depois de efetuar disparos, eles jogaram a arma de fogo no chão, mas não pararam. Contudo, como já estavam com o pneu do carro estourado, além de estarem em quatro pessoas dentro do automóvel, não conseguiram fugir mais e os policiais lograram êxito em efetuar a abordagem. Afirmou que foram detidas três mulheres e dois homens, salvo engano. Esclareceu que o condutor do veículo apenas apontou a arma de fogo para a guarnição, mas não chegou a atirar”
(trecho extraído da sentença condenatória constante no Id. 101077983, pp. 1-4).

Por fim, temos o depoimento do policial militar
Diego Silveira de Araújo
, que em juízo relatou que:

“
Na data e horário do fato, estava entrando em serviço, sendo que a primeira guarnição a chegar no local do fato foi a do Tenente Cordeiro e do Renan. Informou que ficou resguardando o isolamento do local do crime ocorrido anteriormente a esses fatos, em que houve uma vítima fatal, enquanto as outras guarnições faziam o cerco e o acompanhamento. Narrou que os indivíduos se renderam depois de intensa perseguição. Afirmou que todos os conduzidos foram detidos no veículo objeto do roubo, eram dois homens e duas mulheres, sendo que a vítima do roubo informou que a mulher magra era quem estava com a arma de fogo”
(trecho extraído da sentença condenatória constante no Id. 101077983, pp. 1-4).

As provas apresentadas em juízo
, tais como palavra das testemunhas (policiais militares) confirmando que a apelante seria uma das assaltantes, é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, há provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a participação da apelante no crime.

Do pedido de absolvição quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) em relação ao acusado Mikael Alves de Oliveira

Noutro ponto, a defesa do apelante Mikael Alves de Oliveira objetiva a absolvição do
crime de corrupção de menores.

Sem razão, contudo.

É cediço que o crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, uma vez que o comportamento do maior de 18 anos advém da criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

A respeito do assunto, colaciono alguns julgados do Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 3. Ordem denegada”
(STF, HC n. 107577/MG , Rel.a Min.a Cármen Lúcia, DJe 6.6.2011).

A questão não merece maiores discussões, uma vez que consta do conjunto probatório jungido nos autos que o apelante tinha pleno conhecimento da menoridade de Janaína, pois a corré Luzinete informou que Janaína era sua amiga e que há conhecia desde o ano de 2017, de maneira que a alegação de desconhecimento da idade da adolescente não se sustenta, eis que o apelante era casado com Luzinete.

Além do mais, a matéria está consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

Em suma, demonstrado o envolvimento da adolescente
,
nos fatos delituosos em companhia do agente imputável, mantém-se a condenação do apelante no delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não merecendo reparos a sentença condenatória, neste ponto.

Por fim, a defesa do apelante Mikael Alves de Oliveira pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Tal pleito não merece florescer.

Em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.”
(Manual de Direito Penal: parte geral - parte especial - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - 2006, p.p. 436/437)

Tal entendimento já se encontra exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – REGISTRO DE ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado à espécie”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 127157/2012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.11.2013).

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO AGENTE FINANCIAR OU CUSTEAR A PRÁTICA DO CRIME – (...) 2. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inviável a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal previsto em lei, em face de circunstâncias atenuantes, diante dos termos do verbete sumular de número 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respeitado o princípio da legalidade e o da individualização da pena. (...)”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 40916/2013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.11.2013).

Desta feita, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Desse modo, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pelos Tribunais pátrios.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022